Tribunal: TCU
Processo: 020.015/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), subscrita pelo digno Subprocurador Geral Lucas Rocha Furtado, sobre alegadas irregularidades na gestão da área de comunicação social do Banco do Brasil S.A, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 8 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho, com exceção da medida especificada no subitem 9.2. abaixo; 9.2. revogar a determinação dirigida à Controladoria-Geral da União constante do item v do despacho do relator (peça 8); 9.3. recomendar à Casa Civil e à Controladoria-Geral da União que avaliem a conveniência e a oportunidade de elaborar instrumento normativo sobre integridade de sites, blogs, portais e redes sociais, inclusive em relação ao combate à profusão de fake news , estabelecendo critérios de certificação para que possam receber recursos públicos (monetização) via anúncios publicitários e congêneres, com efeitos vinculantes a todos os órgãos do Governo Federal, incluindo as empresas estatais; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Brasil e ao representante.